Tribunal: TJSP
Processo: 1512994-83.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação. Roubos, em continuidade delitiva, circunstanciados pelo concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, II, c.c. art. 61, inciso II, alínea j, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, todos do CP. Pedido de reconhecimento da semi-imputabilidade, de compensação integral das agravantes com as atenuantes, de aplicação da continuidade delitiva entre os crimes e de desclassificação delitiva para a

Ementa:
Apelação. Roubos, em continuidade delitiva, circunstanciados pelo concurso de pessoas. Art. 157, § 2o, II, c.c. art. 61, inciso II, alínea j, por cinco vezes, na forma do art. 71, caput, todos do CP. Pedido de reconhecimento da semi-imputabilidade, de compensação integral das agravantes com as atenuantes, de aplicação da continuidade delitiva entre os crimes e de desclassificação delitiva para a modalidade tentada. Ainda, com relação a Jeferson, pleito de modificação do regime carcerário inicial para o semiaberto. Pedido inicial não acolhido. Agravante da calamidade afastada. Penas reduzidas. Regimes mantidos, pois bem fixados e fundamentos. Recursos parcialmente providos.